Tribunal: TJSP
Processo: 1012254-32.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização por danos materiais – Sentença que reconhece a decadência do pedido – Inadmissibilidade – Pedido fundado em inadimplemento contratual e não em vício redibitório – Ação sujeita à prescrição – Afastada a decadência, processo pronto para o julgamento – Pedido improcedente, tendo em vista não ter sido considerada a parte gramada para a verificação da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização por danos materiais – Sentença que reconhece a decadência do pedido – Inadmissibilidade – Pedido fundado em inadimplemento contratual e não em vício redibitório – Ação sujeita à prescrição – Afastada a decadência, processo pronto para o julgamento – Pedido improcedente, tendo em vista não ter sido considerada a parte gramada para a verificação da metragem da garagem – Inadimplemento contratual não comprovado – Recurso parcialmente provido para afastar a extinção e julgar improcedente o pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012254-32.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
EVERALDO
PEREIRA
DE
LIMA,
são
apelados
PARQUE
PARADISO
INCORPORAÇÕES SPE LTDA e M.R.V. ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Recurso parcialmente provido para afastar a extinção e julgar
improcedente o pedido. VU, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012254-32.2019.8.26.0451
Apelante: Everaldo Pereira de Lima
Apelados: Parque Paradiso Incorporações Spe Ltda. e M.R.V.
Engenharia e Participações S/A
Comarca: Piracicaba 6a Vara Cível
MM. Juiz de 1a Instância: Rogério Sartori Astolphi
VOTO no 39048
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
Ação de indenização por
danos materiais Sentença que reconhece a decadência
do pedido
Inadmissibilidade
Pedido fundado em
inadimplemento contratual e não em vício redibitório

Ação sujeita à prescrição
Afastada a decadência,
processo pronto para o julgamento Pedido improcedente,
tendo em vista não ter sido considerada a parte gramada
para
a
verificação
da
metragem
da
garagem

Inadimplemento contratual não comprovado
Recurso
parcialmente provido para afastar a extinção e julgar
improcedente o pedido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Everaldo Pereira
de Lima contra a r. sentença de fls. 256/261, cujo relatório se adota,
que declarou a decadência do direito de ação e julgou extinta a
ação indenizatória proposta em face de Parque Paradiso
Incorporações Spe Ltda. e M.R.V. Engenharia e Participações S/A,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do
Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condenou o
autor ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$
2.000,00 (dois mil reais), observando-se a gratuidade processual.
2.
Inconformado, insurge-se o apelante (fls. 263/283) alegando,
em resumo, que o STJ firmou entendimento no sentido de que, em
ações semelhantes à presente, o prazo de prescrição é de 10 anos.
Diz que a ação não contém pedido redibitório, mas, sim,
indenizatório, de modo que não há falar em decadência. Anota que
não restou cumprido o prazo estabelecido pelo art. 501 do Código
Civil, pois não houve registro da compra e venda. Pede, pois, a
reforma da r. sentença.
3.
Contrarrazões (fls. 296/305).
FUNDAMENTOS.
4.
O recurso merece provimento parcial.
5.
Trata-se de ação, na qual o autor alega que adquiriu um
imóvel da ré e após algum tempo de utilização do mesmo, constatou
a existência de diferença de área da garagem com aquela
constante na matrícula do imóvel, reclamando o ressarcimento civil
decorrente da apontada falha.
6.
A r. sentença julgou extinto o pedido de indenização por danos
materiais, com o exame do mérito, por reconhecer a decadência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tendo em vista o disposto no art. 487, inciso II do Código de Processo
Civil.
7.
Ocorre que, da detida leitura da petição inicial, tem-se que a
causa de pedir não se relaciona com vício redibitório, posto que em
verdade o autor alega inadimplemento contratual e pretende
indenização em virtude da desvalorização do imóvel. Pretensão
lastreada na responsabilidade civil, portanto.
8.
Assim, de rigor que se decrete a nulidade da sentença,
afastando-se a decadência, posto que incongruente com a causa
de pedir, nos termos do art. 1.013, §3o, II, do Código de Processo Civil.
9.
Observo, ainda, que o prazo decadencial previsto no art. 26 do
Código de Defesa do Consumidor se relaciona ao período de que
dispõe o consumidor para exigir em juízo alguma das alternativas que
lhe são conferidas pelos arts. 18, § 1o, e 20, caput do mesmo diploma
legal, não se confundindo com o prazo prescricional a que se sujeita
o consumidor para pleitear indenização decorrente da má-execução
do contrato. E, à falta de prazo específico no Código de Defesa do
Consumidor que regule a hipótese de inadimplemento contratual o
prazo quinquenal disposto no art. 27 é exclusivo para as hipóteses de
fato do produto ou do serviço, de modo que, ao caso em comento
deve ser aplicado o prazo geral decenal do art. 205 do Código Civil.
10.
Assim, afasta-se o decreto de extinção, sendo hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicar o disposto no artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo
Civil, para prosseguir com o julgamento do processo pelo mérito.
11.
De fato, verifica-se que a controvérsia exige o mero exame dos
documentos que instruem os autos, constatadas plenas condições do
processo receber solução pelo mérito.
12.
Alega o autor que negociou com a ré a compra e venda de
bem imóvel. Atesta que somente após o acesso ao bem, verificou
que há nítida diferença de metragem do espaço prometido em
contrato para a garagem, tudo a ensejar a reparação econômica
pela área menor.
13.
Não vinga o argumento, posto que, consoante se vê do
Memorial descritivo do imóvel, na parte relativa ao estacionamento,
a expressa definição: “O estacionamento será em piso cimentado
e/ou grama e/ou piso intertravado permeável e/ou asfalto” (fls. 171)
14.
Ora, reclama o autor da entrega da área 1,52 m2 menor do
que a prometida em contrato, contudo, verifica-se que a foto
apresentada às fls. 03, mostra que o autor não considerou no
cômputo da área, a parte gramada, sendo certo que esta, por
definição no memorial descritivo, também integra o espaço,
devendo, portanto, ser computada para fins de apuração de
metragem.
15.
Desta forma, não houve quebra de expectativa, sendo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autor conhecia as especificações do imóvel que negociava, sendo
forçoso reconhecer que não ocorre o descumprimento contratual
apontado nesta demanda.
16.
Sobre o tema, interessante transcrever:
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Pedido de
indenização por danos materiais decorrente da
suporta divergência de metragem em área de vaga
de garagem. Possibilidade de que a área permeável
gramada, localizada após a guia de sarjeta e
entregue pela construtora. Respeito ao memorial
descritivo do empreendimento, que previa estacionamento em piso cimentado e o/ou
cimentado e/ou piso intertravado permeável e/ou
grama e/ou asfalto. Ausência de prejuízo material aos
compradores. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para R$
1.500,00, com base no trabalho adicional realizado em
grau recursal (art. 85, §11, CPC). Observada a gratuita
concedida. RECURSO DESPROVIDO, com majoração
dos honorários fixados em Primeiro Grau” (Apelação
Cível no 1045995-13.2018.8.26.0576, da Comarca de
São José do Rio Preto, 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, 11 de junho de 2019,
Rel. Des. BERETTA DA SILVEIRA).”
17.
Desta forma, modifica-se o decidido para afastar o decreto de
decadência e julgar improcedente o pedido inicial, impondo ao
apelante a responsabilidade pelas custas e despesas processuais,
dentre elas os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dado à causa, observada a isenção que decorre da gratuidade
processual concedida.
18.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO, PARA AFASTAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO E JULGAR
IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, nos termos da fundamentação
supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR